Tribunal: TJBA
Processo: 0303795-12.2015.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0303795-12.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Flávio Oliveira Santana

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA, DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE PERÍCIA EM APARELHO CELULAR REJEITADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DE IMPRONÚNCIA E DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DESACOLHIDOS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA AMPARADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO PLURAL E CONVERGENTE: INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS, DEPOIMENTO POLICIAL CORROBORATIVO DE COMPANHEIRO DE CELA E OITIVAS JUDICIAIS.
STANDARD
DE ELEVADA PROBABILIDADE DA IMPUTAÇÃO ATENDIDO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto por FLÁVIO OLIVEIRA SANTANA contra Decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do CP.

2. Segundo a Denúncia, no dia 13.04.2015, em Teixeira de Freitas/BA, os corréus JOÃO MARCOS SILVA OLIVEIRA DA SILVA e GEOVANE NASCIMENTO DA SILVA, em cumprimento à ordem emanada do Recorrente — então custodiado no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas/BA —, dirigiram-se à residência da vítima LEONARDO GONÇALVES FIGUEIREDO, contra ela desferindo golpes de arma branca e disparos de arma de fogo, que resultaram em óbito por anemia aguda no próprio local. A motivação atribuída ao mandante consistiria na conduta da vítima — que trabalhava para o Réu no comércio espúrio de entorpecentes — de reiteradamente agredir sua companheira, o que atraía a fiscalização policial à localidade e ameaçava a continuidade das atividades ilícitas comandadas pelo Réu.

3. A Denúncia foi recebida em 16.03.2016. No curso do processo, sobreveio o falecimento dos corréus JOÃO MARCOS e GEOVANE, sendo declarada a extinção da punibilidade em relação a ambos, com fulcro no art. 107, inciso I, do CP. Encerrado o sumário de culpa em relação ao Réu remanescente, foi prolatada, em 26.01.2026, Sentença que pronunciou FLÁVIO OLIVEIRA SANTANA nos exatos termos da Denúncia.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) a alegada nulidade da prova emprestada, das interceptações telefônicas e do termo de depoimento extrajudicial, ao argumento de violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) a alegada nulidade da perícia realizada em aparelho celular apreendido, por pretensa devassa de dados e de conversas sem autorização judicial específica; (iii) a presença dos requisitos do art. 413 do CPP para a manutenção da Decisão de Pronúncia, ou, alternativamente, o cabimento da absolvição sumária ou da impronúncia; e (iv) o caráter manifestamente improcedente, ou não, das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

III. Razões de decidir

5. A utilização de prova emprestada no processo penal é admitida pelos Tribunais Superiores quando observadas duas exigências: a regularidade da produção no processo de origem e a submissão da prova ao contraditório no processo de destino, ainda que de forma diferida. A identidade de partes não constitui condição de admissibilidade, mas apenas critério auxiliar de valoração (STJ, REsp n.º 1.939.258/PR, 6.ª Turma, j. 15.02.2022). No caso, a interceptação foi autorizada por decisão judicial fundamentada, com observância dos requisitos do art. 5.º da Lei n.º 9.296/1996, e a Defesa exerceu o contraditório diferido na instrução. A identificação dos interlocutores, ademais, prescinde de perícia específica, salvo dúvida plausível concretamente demonstrada, hipótese inocorrente nos autos, considerando o cotejo com o depoimento de Rodrigo Braz Miguel, companheiro de cela do Recorrente.

6. Os Relatórios de Inteligência decorrem do regular procedimento de interceptação telefônica, com captação de comunicações em fluxo, à luz da Lei n.º 9.296/1996. Não há, nos autos, extração ou perícia em dados estáticos armazenados em aparelho celular, tampouco captação de conversas de aplicativo de mensagens. A nulidade arguida, portanto, refere-se a fato inexistente no caderno processual.

7. A pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, no qual se exige a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), com elevada probabilidade da imputação (STJ, REsp n.º 2.091.647/DF, 6.ª Turma, j. 26.09.2023). A absolvição sumária do art. 415, inciso II, do CPP exige juízo de cognição exauriente, com demonstração cabal da negativa de autoria, providência incompatível com o quadro probatório dos autos.

8. Materialidade delitiva comprovada. O Laudo de exame pericial de local de crime e o Laudo de exame de necrópsia atestam o óbito por anemia aguda decorrente de múltiplos ferimentos perfurocortantes em região craniana, ferimento cortocontuso com afundamento de crânio, orifício de entrada de projétil de arma de fogo em região peitoral esquerda com halo de tatuagem e equimose periorificial - característicos de disparo a queima-roupa -, hemotórax volumoso, ferimento perfurativo transfixante no ventrículo esquerdo e ferimentos em diafragma, lobo hepático, estômago, cólon transversal e delgado.

9. Autoria amparada em conjunto probatório plural e convergente. A autoria atribuída ao Recorrente, na condição de mandante, encontra suporte em: (i) interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, com degravação da ordem direta e da chamada subsequente, reforçando a continuidade da empreitada criminosa; (ii) correspondência temporal e fática entre o conteúdo das comunicações e a consumação do homicídio em 13.04.2015, dois dias após a ordem; (iii) depoimento de companheiro de cela do Recorrente, com relato direto e in loco da emissão das ordens, dotado de coesão com o conteúdo das degravações; e (iv) oitivas judiciais das testemunhas a serem valoradas em sua plenitude pelo juízo natural da causa.

10. A morte da vítima surge, no juízo indiciário próprio desta fase, como medida instrumental destinada a preservar a hegemonia do Recorrente sobre o ponto de tráfico de entorpecentes operado a partir do interior da unidade prisional, em razão das reiteradas agressões da vítima à companheira, que atraíam a fiscalização policial à localidade. O cenário é incompatível com a hipótese de pronúncia construída sobre base inquisitorial não corroborada, rechaçada pela jurisprudência da Corte Cidadã.

11. Qualificadoras não manifestamente improcedentes. Em sede de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Julgador togado quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, da CF/1988). A qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2.º, inciso I, do CP) encontra amparo na motivação de preservação do ponto de tráfico, marcada por reprovabilidade ético-social acentuada. A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2.º, inciso IV, do CP) está suficientemente delineada pelos laudos periciais, que descrevem ataque em emboscada, com prévia surpresa, alvejamento por disparo de arma de fogo e subsequente golpeamento com instrumento corto-contundente, em quadro de violência intensa que afastou possibilidade efetiva de reação.

IV. Dispositivo e Tese

12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso desprovido. Decisão de Pronúncia mantida integralmente.

Tese
s
de julgamento
: "1. A utilização de prova emprestada no processo penal prescinde de identidade de partes, exigindo-se apenas a regularidade da produção no processo de origem e a submissão da prova ao contraditório no processo de destino, ainda que de forma diferida. 2. A nulidade decorrente de pretensa devassa de dados em aparelho celular ou de captação de conversas por aplicativo de mensagens não se configura quando os elementos probatórios decorrem de interceptação telefônica em fluxo, judicialmente autorizada, sem extração de dados estáticos armazenados em dispositivo móvel. 3. A Decisão de Pronúncia reclama demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, com elevada probabilidade da imputação. 4. A pronúncia amparada em conjunto probatório plural — composto por laudos periciais, interceptação telefônica judicialmente autorizada e depoimento corroborativo de testemunha qualificada — não se confunde com a hipótese vedada de pronúncia construída exclusivamente sobre base inquisitorial não corroborada em juízo. 5. As qualificadoras dos incisos I e IV do § 2.º do art. 121 do CP só podem ser excluídas pelo Julgador togado quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional exclusiva do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inciso XXXVIII, "a", e art. 93, inciso IX; CP, art. 107, inciso I, e art. 121, § 2.º, incisos I e IV; CPP, arts. 155, 413, 414 e 415, inciso II; L. n.º 9.296/1996, art. 5.º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n.º 1.939.258/PR, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1.ª Região), 6.ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, EREsp n.º 617.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 17.06.2014; STJ, AgRg no RHC n.º 140.259/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, REsp n.º 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no Ag n.º 1.249.874/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0303795-12.2015.8.05.0256
, oriundos da 1.ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, tendo como
Recorrente
FLÁVIO OLIVEIRA SANTANA
e como
Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora